Tribunal: TCU
Processo: 005.912/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha em face do Acórdão 2945/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou legal o ato de aposentadoria emitido pelo recorrente, determinando correção de falha identificada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito as determinações contidas no item 9.3 e seus subitens do acórdão recorrido; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.